Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-25.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-25.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORMA APARECIDA GOMES - CPF: 545.133.161-87 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATORIA DE DEBITO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELETRICO - IRREGULARIDADE NA UNIDADE MEDIDORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A concessionária de energia elétrica não comprovou a existência de provas da irregularidade, ou sinais de manipulação ou avaria no medidor.

II - Ademais, a analise do consumo depois da troca do medidor e, no período da suposta irregularidade, mantiveram-se praticamente inalterado, pois as variações de consumo apresentadas não são suficientes para caracterizar indevido benefício por consumo não faturado.

III - Não se comprovando o proveito econômico, impossível a cobrança da recuperação de consumo.

IV - A eventual cobrança de faturas elétricas não é suficiente para impor condenação por dano moral” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC nº 151.891/2016 – Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/02/2017).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por NORMA APARECIDA GOMES contra sentença proferida em autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nº 1000492-25.2019.8.11.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pela ora recorrente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora questiona a emissão de fatura eventual referente à recuperação de consumo elétrico do seu imóvel, requerendo a declaração de nulidade das faturas questionadas, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida afirmou ter procedido com vistoria unidade medidora de energia, encontrando uma fraude externa ao aparelho que gerava leitura a menor.

Juntou apenas um TOI, completamente ilegível, a fim de demonstrar a suposta irregularidade.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

Consigna-se que, a prova da existência de fraude e/ou falha do medidor ou de desvio neste incumbia à concessionária (CPC, art. 373, II), contudo, ao apresentar sua contestação, apenas limitou-se a alegar que havia irregularidade, sem apresentar o TOI completo, o laudo pericial elaborado pelo IPEM/MT e o registro fotográfico da inspeção, documentos que poderiam comprovar a existência do desvio de energia, bem como, se a citada vistoria foi acompanhada pela parte requerente.

Não se ignora que a concessionária tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica e, uma vez constatada e provada a violação do equipamento, emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Todavia, na hipótese dos autos cabia ao réu a juntada do TOI completo e da perícia realizada no medidor, para comprovar a suposta irregularidade, o que não ocorreu.

(...)

Por outro lado, não deve prosperar o pleito de restituição em dobro de valores pagos a título do TOI n° 677658. Porquanto a parte requerente não comprovou efetivamente o pagamento de qualquer fatura decorrente da constatação de irregularidade, sendo que os danos materiais devem ser regularmente comprovados para que se admita o reembolso.

Logo, não se pode considerar que o autor sofreu danos materiais, tendo em vista a ausência de demonstração dos danos decorrentes da lavratura do TOI.

No mais, no que se refere ao dano moral, entendo que não restou devidamente comprovado. Porquanto, na hipótese presente na exordial não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência da fatura em discussão, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano.

(...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR

a nulidade do TOI n° 677658 e a ilegalidade na cobrança de qualquer débito nele consubstanciado.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte autora, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

Todavia, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à parte autora (id. 17536289) sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) a existência e dano morais; (ii) que os prepostos da empresa requerida entraram em seu imóvel, e destruíram parte da calçada para localização de um conduíte de energia; (iii) que foi submetida a situação vexatória; (iv) com tais razões, pugnou pela reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposta por NORMA APARECIDA GOMES contra sentença proferida em autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nº 1000492-25.2019.8.11.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ajuizada pela ora recorrente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi submetida à inspeção pela concessionária de energia elétrica, porque constatada suposta irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica por ela utilizado na unidade consumidora.

Apurado o montante de R$ 286,70 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), que a concessionária entende devido pelo consumidor a título de recuperação de consumo, a demandante, não se conforma com o cálculo, alegando ser o montante indevido, já que não teria efetuado a suposta irregularidade.

Assim, o cerne da questão versa sobre a legalidade da cobrança praticada pela empresa requerida referente à energia consumida e não registrada.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno esclarecer não ser admissível à punição de quem não se beneficiou com o irregular, bem como não se admitir cobranças que gerem enriquecimento injustificado.

Friso que não se está por discutir a autoria ou responsabilidade pela eventual fraude detectada no relógio medidor instalado na unidade consumidora de titularidade da parte autora, até porque este procedimento não se refere à esfera civil.

Nesta ação, verificar-se-á a legalidade da cobrança praticada pela requerida referente à energia consumida e não registrada.

Assim, conforme já constatado pelo Juiz de piso, verifica-se que a concessionária não trouxe aos autos nenhum elemento da existência da suposta irregularidade.

Friso que o único documento juntado aos auto é TOI ilegível.

Ademais, analisando os autos, em especial o histórico de consumo inserido no corpo da contestação (folhas digitais 149), verifico a seguinte situação :

04/2019......................................r$ 117,13

03/2019......................................r$ 157,04

02/2019......................................r$ 192,78

01/2019.......................................r$ 194,22

12/2018.......................................r$ 102,98

SUPOSTA INSPEÇÃO

11/2018.......................................r$ 125,01

10/2018.......................................r$ 160,72

07/2018.......................................r$ 186,64

Assim, além de inexistirem provas materiais quanto a existência da suposta fraude, também inexiste prova de que a parte autora tenha obtido qualquer benefício pecuniário.

O histórico de consumo, por sua vez, demonstra que não houve variação de consumo após a suposta regularização do aparelho medidor.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA UNIDADE MEDIDORA. APLICABILIDADE DO CDC. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. É pacífico o entendimento segundo o qual incidem as disposições do diploma consumerista às demandas envolvendo consumo de energia elétrica por consumidor doméstico, como nos autos. 2. Não se pode imputar à parte autora o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto tal ônus é da parte ré. 3. Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de energia elétrica aponte sinais de manipulação do medidor, não restou comprovada a interferência da Autora na irregularidade, tampouco houve benefício. O nível de consumo após a troca do medidor e, no período da suposta irregularidade, manteve-se praticamente inalterado. Ademais, o laudo técnico elaborado pelo LABELO, encomendado pela própria concessionária ré, conclui pela aprovação do teste metrológico do medidor (fl. 62). Não se comprovando a irregularidade, impossível a cobrança do débito, bem como se mostra inadequada a suspensão do fornecimento de energia, a qual também descaberia em se tratando de recuperação de consumo. Descabe, igualmente, a cobrança de custo administrativo. 4. Inexistindo débito a recuperar, descabe a suspensão do fornecimento de energia, igualmente, vedada a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. 5. Sucumbência redefinida, tendo em vista o total decaimento da parte demandada. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70068954411, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/07/2016) – grifei.

Ainda,

ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. 1. A mera violação dos lacres do medidor de energia elétrica, por si só, não comprova a mensuração a menor do consumo. Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova de registro a menor do consumo real. 2. Na hipótese de sucumbência recíproca, compensam-se os honorários nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil. Súmula 306 do STJ. O benefício da gratuidade de justiça não impede a compensação dos honorários advocatícios, porquanto não exclui a condenação, mas apenas suspende sua exigibilidade. Recurso provido em parte. (Apelação Cível Nº 70034572677, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/06/2012).

Por fim,

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. CULPA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. NÃO VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO CONSUMO EM BENEFÍCIO DO USUÁRIO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. A suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica como forma de exigir o pagamento de débito pretérito, apurado em decorrência de verificada violação de medidor instalado em unidade consumidora concretiza medida de coerção abusiva que não pode ser admitida no âmbito das relações de consumo que envolvem o fornecimento de serviço público essencial. Embora a autoria da irregularidade não possa ser imputada ao usuário, por ausência de provas, poderá a Concessionária ser ressarcida pela redução do consumo, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento injustificado, presumindo-se beneficiado o consumidor em decorrência da irregularidade, mas somente se houver indícios de prejuízos documentados nos autos, considerado o histórico da média de consumo, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual a dívida merece ser desconstituída. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70044699346, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 19/10/2011) – grifei.

Nesse sentido, não demonstrada à redução ilegal do consumo em seu benefício, impossível a cobrança do débito, razão pela qual há de ser confirmada por seus próprios fundamentos a sentença de piso.

Com relação ao pleito para reconhecimento da existência de dano moral, friso que não houve corte no fornecimento elétrico, ou mesmo a inclusão negativa do nome da consumidora.

Também não existem provas de que os prepostos da empresa recorrida tenham invadido o seu imóvel e destruído parte da calçada para visualização de um conduite.

Ademais, friso que a foto trazida na petição inicial (folhas nº 11), informa que o conduite sai do padrão de entrada, corre exposto na superfície do terreno por vários metros, e entrar na pequena calçada às margens do imóvel, razão desnecessário quebrar a calçada para constatação de que o conduite entra no imóvel.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DANOS À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- “Caracterizada a relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado são solidariamente responsáveis por cobranças indevidas e demais danos causados ao consumidor” (Ap 31519/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016). 2- Resta-se incontroverso nos autos a ilegal cobrança por parte das apelantes, haja vista que não comprovado nos autos que houve autorização da apelada na contratação, o que culminou nos descontos em sua conta bancária e dá direito ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3- A cobrança indevida à apelada, por si só, não gera indenização, diante da ausência de comprovação de constrangimento à ordem moral.” (TJ-MT - APL: 00109041720168110041 145016/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DAS TAXAS/TARIFAS PACTUADAS – TAXA DE CADASTRO, “SEGURO”, “PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS” E “TRIBUTOS” – ILEGALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CONSTESTAÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR À SER RESTITUÍDO – DESNECESSIDADE – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS APLICADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INADMISSÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira, se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da sua contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. “É ilegal a cobrança de tarifas bancárias não discriminadas no contrato, ainda que este tenha sido celebrado antes da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, a partir de 30.4.2008. 4. “A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC nº 151.891/2016 – Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/02/2017). 5. É incabível aplicar à restituição de valores indevidamente debitados de conta corrente de correntista as mesmas taxas empregadas por instituição financeira (EDcl no REsp818494/MG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2006/0029009-9, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 02/03/2010). 6. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de

que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). 4. Mantém-se a condenação do autor ao pagamento das custas processuais considerando que decaiu da maioria dos pedidos.” (TJ-MT - APL: 000551372201481100021105672016 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018).

Em face dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença nos seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022